Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-61.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800154-61.2020.8.14.0052

APELANTE: QUINTINO DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADOS. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO (20%). REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- As instituições financeiras estão submetidas às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias (Súmula 479/STJ). II- Comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, mediante apresentação do instrumento contratual assinado, autorização de desconto e comprovante de crédito em conta de titularidade da autora, não há falar em inexistência de negócio jurídico, restituição de valores ou indenização por danos morais. III- A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC. Em demandas de baixa complexidade, mostra-se desarrazoada a fixação no percentual máximo de 20%, impondo-se a redução para 10%. IV-Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a verba honorária.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
QUINTINO DE SOUZA RIBEIRO
em face de sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo (RMC) que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios.

O autor documentos.

Após sentença de indeferimento da petição inicial e sua desconstituição, conforme acórdão de ID n° 103880950, determinando o retorno dos autos e prosseguimento da demanda, a inicial foi recebida, a tutela de urgência foi indeferida e houve a determinação de inversão do ônus da prova, conforme ID 104018990.

A parte requerida, devidamente citada, apresentou contestação (ID108687083).

As partes apresentaram manifestação (IDS 119640872/116414021.)

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

(...)Por essas razões, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Defiro e/ou mantenho os benefícios da Justiça Gratuita, ante a presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Condeno ainda o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Nas razões recursais,
QUINTINO DE SOUZA RIBEIRO
alega:1) nulidade do contrato por ausência de consentimento válido; 2( falta de transparência e informação; 3) necessidade de condenação da parte contrária em repetição de indébito e dano moral; 4) falta de contratação e 5) necessidade de minoração dos ônus sucumbenciais.

Desse modo, requer a repetição de indébito, indenização por danos morais e, não sendo esse entendimento, que seja minorado os honorários sucumbenciais.

Assim, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões ID Num. 21903672.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conforme relatado, o presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A apelante pretende o reconhecimento da inexistência do suposto negócio jurídico, com a consequente condenação da apelada à restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais, pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, por se tratar de negócio jurídico bancário, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é assegurado ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, o benefício da inversão do ônus da prova, cabendo ao banco comprovar a legitimidade da contratação.

No caso em análise, diferentemente do alegado pela apelante, verifica-se que o banco se desincumbiu do ônus probatório ao juntar aos autos o instrumento contratual devidamente assinado pela autora, o termo de adesão ao cartão de crédito consignado Banco BMG, a autorização para desconto em folha de pagamento e o comprovante de TED do valor disponibilizado em conta de titularidade da apelante.

Destaca-se que, caso não tivesse recebido os valores oriundos do contrato, a apelante poderia ter apresentado extrato bancário para comprovar a ausência de crédito. Ressalte-se que tal conduta não afastaria a inversão do ônus da prova, já que o contrato foi apresentado pela instituição financeira, mas revelaria boa-fé processual e cooperação, princípios que regem a atuação das partes em juízo.

Assim, restando demonstrado que a quantia contratada foi efetivamente depositada na conta da apelante, sem que esta tenha requerido a devolução ao banco, não há como prosperar a pretensão de cancelamento do contrato, indenização por danos morais e repetição de indébito, porquanto inexistente conduta ilícita da instituição financeira.

Portanto, comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos ou indenização por danos morais.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O apelante requer, ainda, a minoração dos honorários de sucumbência, fixados pelo juízo singular em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Dispõe o art. 85, §2º, do CPC:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso concreto, observa-se que a demanda possui baixa complexidade, com tramitação célere e sem maior exigência de atuação técnica, razão pela qual a fixação dos honorários no patamar máximo (20%) mostra-se desproporcional.

Assim, impõe-se a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir os honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento), mantendo, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Belém, 21/10/2025